Tribunal: TJDFT
Processo: 0735239-48.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (XARELTO – RIVOROXABANA). EXISTÊNCIA DE MEDICAÇÃO PADRONIZADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 657.156). RECURSO IMPROVIDO.

I. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
II. No caso concreto, o ora recorrente colacionou relatório médico circunstanciado (lavrado por hematologista da rede pública de saúde), o qual atesta: (i) paciente (51 anos), trombofílica, com histórico de três tromboses e de um AVE (acidente vascular encefálico), possui três miomas (ii) “necessita anticoagulação por tempo indeterminado”; (iii) “existe o anticoagulante subcutâneo (Clexane), porém este é mais (muito mais) caro se for aplicado continuamente”; (iv) o anticoagulante Vanfarina – que se usa tradicionalmente – “exige controle laboratorial (TP/TTPA) frequente”, o qual usualmente não está disponível na Secretaria de Saúde, a obrigar o usuário a fazer no serviço privado (em média R$ 25,00); (v) paciente possui três miomas, o que demanda aumento do período de interrupção do tratamento nos dias com sangramento, assim como eleva ainda mais o custo dos exames; (vi) indicada a substituição da medicação utilizada por Xarelto “para maior segurança da paciente” (ID 17584654).
IV. Não obstante, a nota técnica do NATJUS do TJDFT (colacionada em agravo de instrumento), concluiu: [...] CONSIDERANDO que a medicação se encontra contemplada na listagem da ANVISA, porém isto não significa garantia de sua eficácia e efetividade superiores às terapêuticas equivalentes fornecidas pelo SUS. CONSIDERANDO que a medicação pleiteada não se encontra nas listagens de medicamentos especiais contemplados pelo SUS (RENAME e GDF). CONSIDERANDO que a análise da CONITEC deliberou pela não incorporação do Xarelto (Rivoroxabana) na listagem do RENAME. CONSIDERANDO que os trabalhos científicos demonstraram não haver superioridade quanto à eficácia da medicação demandada Xarelto (Rivoroxabana) em comparação com a medicação equivalente fornecida pelo SUS – Vanfarina. Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA, por não haver comprovações sobre a superioridade da eficácia clínica do XARELTO em comparação com a VANFARINA fornecida pelo SUS [...]
V. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 17770449): (...) Apesar de a recorrente ter apresentado laudo de seu médico com a justificativa pela qual o fármaco seria indicado, a presunção da imprescindibilidade não é absoluta, podendo ser desconstituída a prova. No caso em questão, conforme parecer do NATJUS e recomendação da CONITEC, o tratamento apontado pelo médico não se mostra justificável
VI. É de se confirmar, pois, a sentença de improcedência do pedido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, Art. 98, § 3o).